Tribunal: TJSP
Processo: 1116348-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO CONTAVA COM INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONJUNTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO CONTAVA COM INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CASA DE VALORES RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS OS COMPROVANTES DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO DE AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE DE VALOR, ESTE QUE FOI PROMOVIDO PELA AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ABUSO QUE JUSTIFIQUE, SEJA A CONVERSÃO, SEJA O CANCELAMENTO COMO BUSCADOS – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA E QUE DEVE SER TIDA COMO PLENAMENTE REGULAR, O QUE AFASTA PRETENSÃO DIRIGIDA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OS VALORES JÁ PAGOS - ADEQUAÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DECIDIDOS PELA R. SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO QUE FOI ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA MAIS QUE SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.